Tribunal: TJDFT
Processo: 0753010-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MAJORAÇÃO DA PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA DEVEDORA. DESCABIMENTO. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
2. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. A agravada/executada aufere rendimentos líquidos aproximados de R$13.347,67 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados. Ademais, arca com prestação de financiamento de imóvel (R$7.000,00), condomínio (R$1.050,00) e plano de saúde familiar (R$3.920,83). Também, a agravada é pessoa idosa, portadora de Gonartrose (M17), Obesidade e Genuvaram, bilateral e lombalgia com artrose lombar moderada, osteopenia (M47, M54 e M89), fazendo uso regular de medicamentos de significativo valor.
5. A pretensão de majoração da penhora determinada pelo Juízo de origem, de 3% (três por cento) sobre o líquido disponível (após descontos compulsórios e empréstimos consignados) para 10% (dez por cento) sobre o líquido (retirando apenas os descontos compulsórios), implicando constrição mensal de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), encontra óbice no princípio da dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, pois comprometeria a subsistência familiar, em decorrência dos gastos ordinários elencados em parágrafo antecedente.

6. Recurso conhecido e desprovido.